Tribunal: STF
Processo: ARE 1427837
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIRURGIAS ONCOLÓGICAS. INCABIMENTO DE DETERMINAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS ENTES FEDERAIS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 



    1. Trata-se de apelação em face de sentença que julgou procedente o pedido, para determinar que os réus realizem, de imediato, o procedimento ortodôntico-cirúrgico combinado com posterior reabilitação oral com prótese de que necessita a autora. Condenada a União, o Estado de Sergipe e o Município de Aracaju ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada réu. 



    2. Em suas razões de apelação, a União defende a sua ilegitimidade passiva ad causam. No mérito, alega que, na linha do magistério do c. STF, que a atuação do Poder Judiciário na política pública de saúde sem a irrecusável demonstração da verificação, no caso concreto, de uma ou de outra das inconstitucionais posturas estatais ali expressas (omissão e arbitrariedade) consubstancia inegável violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/88). Sustenta, ainda, a ausência de omissão administrativa por sua parte. 



    3. O MUNICÍPIO DE ARACAJU, por sua vez, aduz a falta de interesse de agir, ante a ausência de desídia do ente municipal em ofertar o procedimento pleiteado, uma vez que o mesmo consta na tabela SIGTAP conforme ID 4058500.719192. Invoca a cláusula de reserva do possível em seu favor. 



    4. Destaque-se que a União, o Estado, o Distrito Federal e o Município são partes legítimas para figurar no polo passivo das demandas cuja pretensão é a promoção de tratamento médico adequado aos necessitados, podendo a ação ser proposta em face de quaisquer deles. 



    5. O art. 196 da Constituição Federal de 1988 reconhece ser a saúde um direito de todos e dever do Estado lato sensu (União, Estados e Municípios), de modo que a este compete assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e ao tratamento indispensável a sua saúde, sendo a responsabilidade solidária dos três entes da federação. 



    6. No caso, a parte autora é portadora de pragmatismo mandibular, distúrbio da articulação temperomandibular e síndrome de dor e disfunção ATM necessita de tratamento ortodôntico-cirúrgico, combinado com reabilitação oral, com prótese. 



    7. Apesar de o laudo pericial (ID 4058500.1206160) apontar que a enfermidade da autora é grave, ressalte-se que as medidas buscadas na presente lide se incluem na esfera da conveniência administrativa dos três entes públicos - União, Estado e Município -, não podendo o Poder Judiciário, nessa exata e perfeita área, se imiscuir na esfera administrativa para impor condutas, seja qual for o seu alcance e consequência. 



    8. Não pode o Poder Judiciário determinar a realização de procedimentos cirúrgicos, expulsando pacientes para colocação de outro, sem o devido conhecimento técnico, que é exclusivo dos profissionais de saúde. 



    9. Apelações providas, para julgar improcedente a ação. Inverta-se o ônus da sucumbência, ficando sua cobrança suspensa por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 da Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/5/15)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente